Tribunal: TJMT
Processo: 0020847-88.2010.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020847-88.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJOS LTDA - CNPJ: 37.435.914/0001-95 (APELADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (APELADO), LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH - CPF: 949.612.201-91 (APELADO), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (APELANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH - CPF: 949.612.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – NULIDADE DA CDA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC) – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR PROVIDO.

A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio do processo administrativo tributário, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.

Diante da possibilidade de se apurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários devem ser fixados em percentual e observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do Advogado ora recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, assevera o Apelante
SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR
que, na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Mato Grosso em face de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJOS LTDA, visando a cobrança de Certidão de Dívida Ativa nº 20105365 (Id. 91527021), valor atualizado de R$ 3.753.414,11.

Argumenta que, considerando-se o valor atualizado da causa, de R$ 3.753.414,11, aponta-se que os honorários fixados pela sentença recorrida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) correspondem a 0,053% caracterizando-se, portanto, como ínfimos, evidenciando a sua inadequação ao caso concreto.

Enfatiza que, “em pese correta a condenação da Apelada no ônus sucumbenciais, revela-se absolutamente inaplicável no caso concreto a fixação por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), uma vez que não se trata de causa com inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, sendo estas as únicas hipóteses que permitem a aplicação de tal dispositivo”.

Afirma que, “o cancelamento da CDA foi após a defesa apresentada pela parte executada, devidos são os honorários advocatícios, bem como devem ser fixados nos termos do Tema 1.076 do STJ, ou seja, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, fixando-os em percentual que observe o valor de cada faixa”.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reformar parcialmente a sentença, para que a condenação em honorários de sucumbência em desfavor do Apelado se dê em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, isto é que o valor fixado seja sobre o proveito econômico obtido na causa.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
assevera que, “o digníssimo Julgador não agiu com o costumeiro acerto ao afastar a presunção de liquidez e certeza que ostenta e CDA, com base unicamente na frágil alegação de cerceamento de defesa feito pela executada/apelada, em decorrência do extravio do processo administrativo de origem do crédito, quando, na verdade, todos os elementos necessários à ampla defesa do Devedor se encontram estampados no próprio título que instrui a Execução Fiscal, aliado ao fato de que em nenhum momento foi determinado ao Exequente a apresentação do PAT aos autos, revelando que o r. juízo NÃO julgou imprescindível a sua juntada com o fim de conferir a regular constituição do crédito”.

Enfatiza que, “o extravio do processo administrativo, por si só, não é capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da qual goza a CDA por força de lei, muito menos é capaz de obstar que o contribuinte se defenda ou que o judiciário averigue a escorreita constituição do crédito”.

Argumenta que, não restou demonstrado nos autos onde reside eventual prejuízo que poderia comprometer a presunção de liquidez e certeza do título, visto que subsiste o instrumento que originou o débito e as demais informações necessárias a permitir tanto que o judiciário verifique a natureza e a higidez da dívida, quanto que o contribuinte exerça seu direito de defesa.

Afirma que, todas as informações essenciais ao exame da higidez do débito e ao exercício da ampla defesa pelo executado figuram-se na própria Certidão de Dívida Ativa que inaugura a execução fiscal.

Aduz que, “NÃO foi determinada pelo juízo a intimação do Exequente/Apelante para juntar aos autos cópia do processo administrativo fiscal, mas apenas para impugnar o incidente processual em que o Executado, a pretexto de cerceamento de defesa, pugna pela cópia do PAT”.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJÓS LTDA, visando o recebimento de crédito proveniente a FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS APURADO POR LEVANTAMENTO FISCAL, lastreado pela CDA n. 20105365, cujo valor originário era de R$ 974.706,02.

Realizados os procedimentos de praxe, a parte executada – DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJÓS LTDA – apresentou exceção de pré-executividade arguindo, dentre outros assuntos, a inexigibilidade do crédito, ante a ausência de processo administrativo que, pelo ESTADO DE MATO GROSSO fora rechaçado.

Por conseguinte, sobreveio a sentença hostilizada.

Infere-se da sentença objurgada, em síntese, as seguintes considerações:

“[...] Prefacialmente, cumpre esclarecer que não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo ao executado apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade. Além disso, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, produz eficácia legal e perfeita. Entretanto, constato que o executado solicitou cópia e acesso integral ao processo administrativo que precedeu à emissão da CDA, mas não logrou êxito, conforme se vê na certidão expedida pela Procuradoria Geral do Estado (Id. 83500467). Instada a manifestar-se, a exequente impugnou a pretensão do executado, requerendo seja rejeitada a exceção ofertada, determinando o regular prosseguimento da execução (Id. 91527020), sem, contudo, apresentar a cópia do processo administrativo ou mesmo questionar a alegação do seu extravio. Nesse diapasão, é possível constatar que o executado não teve acesso ao processo administrativo que deu origem a presente execução fiscal. Assim, diante de tal situação, percebe-se que o extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa, impossibilita a conferência quanto à constituição do crédito tributário. [...]”

No presente caso,
é de se concluir que, o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento, diante do entendimento externado pelo Magistrado
a quo
, frise-se que, outra não poderia ser a conclusão da demanda, senão aquela calcada na nulidade da CDA e a conseguinte extinção do executivo fiscal, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Não se discorda que, a
CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do seu extravio, fato que, inclusive, restou confirmado pelo Apelante Estado de Mato Grosso, já que tal fato, inexoravelmente, prejudica o direito de defesa do devedor e, por conseguinte, na seara judicial, impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). (N.U 1020741-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A ausência de notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. CRFB, artigo 5o, LIV e LV. 2 – A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo. 3 – Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do devedor do ato de inscrição em dívida ativa que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade da CDA e da Execução Fiscal nela fundada. (N.U 1000503-90.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

Com efeito, a ausência de notificação do contribuinte para se defender em processo administrativo fiscal, antes de sua inscrição em dívida ativa é medida de rigor e, se esta providência não resta perfectibilizada pelo Exequente, deixa-se de observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme art.
5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, equivalendo o extravio do PAT à inexistência do processo em si, perdendo o título a exequibilidade.

Com relação ao recurso manejado pelo causídico Sebastiao Mariano Costa Pereira Junior,
entende o recorrente que os honorários sucumbenciais não poderiam ser fixados por equidade, mas em percentual, conforme prevê o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, vislumbra-se que o valor do proveito econômico obtido é superior a duzentos salários-mínimos,
deve ser observado o art. 85, § 5, do CPC.

Na hipótese, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja, inicia-se em 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32 - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA - VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO DÉBITO EXEQUENDO CONSTANTE NA CDA (ART. 6º, §4º, DA LEF) - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - arbitramento por EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - HONORÁRIOS CORRESPONDENTES ao PROVEITO ECONÔMICO auferido - ESCALONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §5º, DO CPC. 1. Transcorridos 07 (sete) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e a notificação dos Autuados/Apelantes via edital, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo.

2. Se o conflito diz respeito ao prolongado lapso temporal entre a emissão do auto de infração e a notificação do processo administrativo ambiental, não há falar-se na incidência da Súmula n.º 467 do STJ, visto que esta define a prescrição - também de 05 (cinco) anos - porém, entre a data da decisão administrativa final e o início da execução fiscal, o que se distingue da hipótese dos autos. 3. É assente no STJ que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao valor total executado constante na CDA encartada nos autos de Execução Fiscal (art. 6º, §4º, da LEF c/c art. 292, §3º, do CPC). 4.
Conforme o Tema n.º 1.076 do STJ, não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
. 5.
Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC
. 6. Valor da causa alterado de ofício.

Recurso de Apelação do Estado desprovido. Recurso de Apelação da parte adversa provido, para redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais. (N.U 0002805-27.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ATIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. 1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 1001813-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 04/07/2023)

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
Sebastiao Mariano Costa Pereira Junior
, para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja, inicia-se em 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023